Tribunal: STF
Processo: HC 222778
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-02-22
Data de publicação: 2023-02-22

Ementa:
Agravo regimental no habeas corpus. 2. O redutor previsto no artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas não é aplicável a quem confessa, em Juízo, que exercia a traficância regularmente há determinado tempo. 3. Não há ilegalidade na fixação de regime mais gravoso, quando presente circunstância negativa. 4. Agravo regimental improvido.